Tribunal: TJES
Processo: 5008588-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008588-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO PINTO BRAGA

APELADO: JAVE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO – CABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBE À PARTE FALAR NOS AUTOS – DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO COM OUTRO PROCESSO INOBSERVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO SOLICITADA EM SESSÃO PRESENCIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Apesar de não ser alegada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, é admissível a via dos aclaratórios a fim de postular a nulidade do julgamento, por se tratar da primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, na forma do art. 278 do mesmo diploma legal: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

2)
Cabia ao Dr. Cláudio Pinto Braga – que advoga em causa própria na presente ação e defende o Condomínio do Edifício Residencial Oásis no aludido processo nº 0021688-54.2017.8.08.0000 – formular pedido de julgamento presencial em ambos os autos eletrônicos, contudo, somente o fez naquele processo, o que resultou no julgamento em separado, isto é, este em sessão virtual e aquele em sessão presencial.

3)
Para que se reconhecesse mácula na ausência de julgamento dos processos em conjunto, necessariamente haveria de ser demonstrado o prejuízo causado à parte, por advertir a legislação processual civil brasileira que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” (CPC/2015, art. 282, § 1º), o que se aplica ao caso concreto.

4)

O julgamento em conjunto dos processos foi determinado apenas por se tratarem de ações que se relacionam de alguma forma, porém, não obrigatoriamente precisavam ser julgadas conjuntamente numa sessão, tendo em vista que esta versa sobre suscitação de dúvida formulada pela Delegatária do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha e dirimida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, enquanto o multicitado processo nº 0021688-54.2017.8.08.0000 trata de apuração de haveres e perdas e danos entre as partes Valdinei Carlini e o Condomínio do Edifício Residencial Oásis, cujo trâmite se deu perante a 4ª Vara Cível de Vitória, isto é, não são demandas conexas e nem tramitaram apensadas, o que torna desimportante o fato de os recursos não terem sido julgados na mesma sessão.

5
) No tocante ao alegado cerceamento de defesa por ter restado impossibilitada a sustentação oral pelo do douto advogado, as notas taquigráficas do processo nº 0021688-54.2017.8.08.0024 não consignam a sustentação oral pelo causídico, cuja realização poderia ter sido solicitada na sessão presencial em que ocorreu o julgamento; em relação ao presente feito, não foi formulado pedido de julgamento de forma presencial, daí porque foi concluído na sessão virtual do dia 07/02/2025.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Cláudio Pinto Braga
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 12089309) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, em sede de “
suscitação de dúvida
” formulada por
Renata Cristina de Oliveira Santos Oaki
, Delegatária do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha, julgou procedente a dúvida suscitada, respondendo-a negativamente.

Em suas razões recursais (Id 12389998), sustenta o embargante, em síntese, que:

(i)

seu direito de defesa foi cerceado por não ter ocorrido o julgamento conjunto com o
processo nº 0021688-54.2017.8.08.0024
, conforme havia sido determinado pela Relatora, impossibilitando-o de sustentar oralmente as suas razões; e
(ii)
deve ser anulado o acórdão a fim de que ocorra novel julgamento e seja oportunizada a realização de sua sustentação oral.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, apesar de não ser alegada qualquer dessas hipóteses, é admissível a via dos aclaratórios a fim de postular a
nuli
dade
do julgamento, por se tratar da primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, na forma do art. 278 do CPC/2015: “
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”.

Entretanto, não identifico a mácula que, de acordo com o embargante, enseja a nulificação do julgamento. Explico.

De acordo com o embargante, foi determinada por esta Relatora a inclusão do presente feito em pauta para que fosse julgado em conjunto com o
processo nº 0021688-54. 2017.8.08.0000
, o que não foi observado ao serem os respectivos recursos julgados em datas diferentes, em sessões virtuais, impossibilitando-o de sustentar oralmente as suas razões.

De fato, nos respectivos relatórios foi determinada a inclusão dos processos em pauta para julgamento em conjunto, todavia, o
Condomínio do Edifício Residencial Oásis
– parte apelada do
processo nº 0021688-54.2017.8.08.0000
e também representado pelo Dr. Cláudio Pinto Braga, ora embargante, que aqui atua em causa própria – formulou pedido de que fosse transferido para a pauta de julgamento presencial, o que foi por mim deferido.

Diante disso, aquele processo foi julgado na sessão presencial de 25/02/2025, ao passo que este – no qual não foi formulado pedido de julgamento presencial – foi julgado na sessão virtual encerrada no dia 07/02/2025 (Id 12088951).

A meu ver, cabia ao Dr. Cláudio Pinto Braga – que advoga em causa própria na presente ação e defende o Condomínio do Edifício Residencial Oásis no aludido
processo nº 0021688-54.2017.8.08.0000
– formular pedido de julgamento presencial em ambos os autos eletrônicos, contudo, somente o fez naquele processo, o que resultou no julgamento em separado, isto é, este em sessão virtual e aquele em sessão presencial.

De todo modo, para que se reconhecesse mácula na ausência de julgamento dos processos em conjunto, necessariamente haveria de ser demonstrado o prejuízo causado à parte, por advertir a legislação processual civil brasileira que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
” (CPC/2015, art. 282, § 1º), o que se aplica ao caso concreto.

Isso porque, o julgamento em conjunto dos processos foi determinado apenas por se tratarem de ações que se relacionam de alguma forma, porém, não obrigatoriamente precisavam ser julgadas conjuntamente numa sessão, tendo em vista que esta versa sobre
suscitação de dúvida
formulada pela Delegatária do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha e dirimida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, enquanto o multicitado
processo nº 0021688-54.2017.8.08.0000
trata de
apuração de haveres e perdas e danos
entre as partes
Valdinei Carlini
e o
Condomínio do Edifício Residencial Oásis
, cujo trâmite se deu perante a 4ª Vara Cível de Vitória, isto é, não são demandas conexas e nem tramitaram apensadas, o que torna desimportante o fato de os recursos não terem sido julgados na mesma sessão.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa por ter restado impossibilitada a sustentação oral pelo do douto advogado, as notas taquigráficas do
processo nº 0021688-54.2017.8.08.0024
não consignam a sustentação oral pelo causídico, cuja realização poderia ter sido solicitada na sessão presencial em que ocorreu o julgamento; em relação ao presente feito, repito, não foi formulado pedido de julgamento de forma presencial, razão pela qual foi concluído na sessão virtual do dia 07/02/2025.

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.